Tribunal: TJPA
Processo: 0814429-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814429-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LARYSSA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814429-98.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: LARYSSA TRINDADE.

ADVOGADO: MATHEUS JOSE THEODORO - OAB SP168303 e outro.

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). TRATAMENTO DE DEPRESSÃO RESISTENTE COM IDEAÇÃO SUICIDA. MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SOB SUPERVISÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) para tratamento de paciente portadora de depressão resistente ao tratamento (DRT), com ideação suicida, que já realizou múltiplas terapias medicamentosas sem êxito. A agravante sustenta que a cobertura contratada limita-se ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e que o medicamento não consta desse rol.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal), prescrito para tratamento de depressão grave resistente, sob o fundamento de ausência no Rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O medicamento Spravato é de administração intranasal, sob supervisão de profissional de saúde, em ambiente controlado (clínica de infusão ou unidade hospitalar), não se caracterizando, portanto, como medicamento de uso domiciliar.

4. Conforme jurisprudência do STJ, é lícita a exclusão de medicamentos de uso domiciliar, salvo antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS. Por interpretação a contrário sensu, medicamentos de uso ambulatorial ou hospitalar, sob supervisão profissional, são de cobertura obrigatória, por se inserirem no âmbito do tratamento médico e da assistência contratada.

5. A paciente apresenta quadro grave de depressão resistente ao tratamento, com ideação suicida e risco concreto, havendo prescrição médica fundamentada que atesta a urgência e necessidade do medicamento, bem como a ausência de eficácia de múltiplas terapias anteriores.

6. O Rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo-se a cobertura de procedimentos e medicamentos não previstos quando preenchidos os requisitos do art. 10, § 13 da Lei nº 9.656/1998, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a negativa de fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) por operadora de plano de saúde quando prescrito para tratamento de depressão grave resistente, sob o fundamento de ausência no Rol da ANS, uma vez que se trata de medicamento de uso ambulatorial/hospitalar, cuja administração exige supervisão profissional em ambiente controlado, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar. 2. Aplica-se o caráter taxativo mitigado do Rol da ANS quando demonstrada a necessidade do tratamento, a prescrição médica fundamentada e o preenchimento dos requisitos do art. 10, § 13 da Lei nº 9.656/1998."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e § 13; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.913.058, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/06/2025; STJ, AREsp nº 2.661.293, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/05/2025; STJ, AgInt-AgInt-REsp nº 1.977.989, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 23/06/2023; TJ-PA, AI nº 0809217-33.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 17/09/2024; TJ-PR, AI nº 0100467-29.2024.8.16.0000, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 10/04/2025; TJ-SP, AI nº 2215397-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814429-98.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA:
LARYSSA TRINDADE.

ADVOGADO:
MATHEUS JOSE THEODORO - OAB SP168303 e outro.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 28660774 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois em que pese a legislação facultar às Operadoras a oferta de cobertura além da definida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela ANS, resta claro que o contrato firmado entre as partes define que a cobertura contratada é a definida pela ANS.

Nas
contrarrazões
a parte agravada punga pelo improvimento do agravo interno interposto, com a manutenção da decisão agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). TRATAMENTO DE DEPRESSÃO RESISTENTE COM IDEAÇÃO SUICIDA. MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL/HOSPITALAR SOB SUPERVISÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou à operadora de plano de saúde o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) para tratamento de paciente portadora de depressão resistente ao tratamento (DRT), com ideação suicida, que já realizou múltiplas terapias medicamentosas sem êxito. A agravante sustenta que a cobertura contratada limita-se ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e que o medicamento não consta desse rol.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal), prescrito para tratamento de depressão grave resistente, sob o fundamento de ausência no Rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O medicamento Spravato é de administração intranasal, sob supervisão de profissional de saúde, em ambiente controlado (clínica de infusão ou unidade hospitalar), não se caracterizando, portanto, como medicamento de uso domiciliar.

4. Conforme jurisprudência do STJ, é lícita a exclusão de medicamentos de uso domiciliar, salvo antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS. Por interpretação a contrário sensu, medicamentos de uso ambulatorial ou hospitalar, sob supervisão profissional, são de cobertura obrigatória, por se inserirem no âmbito do tratamento médico e da assistência contratada.

5. A paciente apresenta quadro grave de depressão resistente ao tratamento, com ideação suicida e risco concreto, havendo prescrição médica fundamentada que atesta a urgência e necessidade do medicamento, bem como a ausência de eficácia de múltiplas terapias anteriores.

6. O Rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo-se a cobertura de procedimentos e medicamentos não previstos quando preenchidos os requisitos do art. 10, § 13 da Lei nº 9.656/1998, o que se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É ilegal a negativa de fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) por operadora de plano de saúde quando prescrito para tratamento de depressão grave resistente, sob o fundamento de ausência no Rol da ANS, uma vez que se trata de medicamento de uso ambulatorial/hospitalar, cuja administração exige supervisão profissional em ambiente controlado, não se enquadrando como medicamento de uso domiciliar. 2. Aplica-se o caráter taxativo mitigado do Rol da ANS quando demonstrada a necessidade do tratamento, a prescrição médica fundamentada e o preenchimento dos requisitos do art. 10, § 13 da Lei nº 9.656/1998."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e § 13; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.913.058, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/06/2025; STJ, AREsp nº 2.661.293, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/05/2025; STJ, AgInt-AgInt-REsp nº 1.977.989, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 23/06/2023; TJ-PA, AI nº 0809217-33.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 17/09/2024; TJ-PR, AI nº 0100467-29.2024.8.16.0000, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 10/04/2025; TJ-SP, AI nº 2215397-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, j. 16/09/2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 28660774 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que pese a legislação facultar às Operadoras a oferta de cobertura além da definida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela ANS, resta claro que o contrato firmado entre as partes define que a cobertura contratada é a definida pela ANS.

Sobre o assunto o entendimento do C. STJ, que é ilegal a negativa de fornecimento do medicamento denominado Spravato (Cloridrato de Escetamina) prescrito ao autor para tratamento de quadro de depressão grave;
(STJ - AREsp: 00000000000002913058, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 01/07/2025);
(STJ - AREsp: 2661293, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/05/2025
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, adianto que não assiste razão ao agravante.

Consta dos autos de origem o relatório médico de Id. 143646675, no qual se atesta que a paciente é portadora de depressão resistente ao tratamento (DRT), com ideação suicida, e que já realizou múltiplas terapias medicamentosas sem êxito, tendo apresentado piora significativa do quadro clínico.
Diante desse cenário, foi prescrita, com urgência, a escetamina nasal (nome comercial: “Spravato”), indicada para casos graves de depressão refratária, inclusive com risco de suicídio
.

O relatório também ressalta os riscos iminentes a que a paciente está exposta diante da não introdução imediata do medicamento, destacando a possibilidade de agravamento do quadro clínico e o risco concreto de suicídio.

No que se refere à forma de administração, o laudo médico informa que o medicamento será ministrado por via intranasal, sob supervisão de profissional de saúde, em ambiente controlado, como clínica de infusão ou unidade hospitalar (Id. 143646675).

Em relação ao fornecimento de medicamentos por parte do Plano de Saúde, o C. STJ decidiu que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, desde que não sejam antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. (...)

(STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989; Proc. 2021/0402473-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 23/06/2023).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)"(AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

A partir da interpretação a contrário sensu dos referidos precedentes, conclui-se que, tratando-se de medicamento de uso não domiciliar, ou seja, de administração ambulatorial ou hospitalar, sob supervisão profissional, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, porquanto se insere no âmbito do próprio tratamento médico e da assistência contratada, sendo indevida sua exclusão sob fundamento de ausência no rol da ANS.

Conforme já exposto, o laudo médico que prescreve o referido medicamento indica que sua administração se dará por via intranasal, sob a supervisão de profissional de saúde, em ambiente controlado, como clínica de infusão ou unidade hospitalar. Diante disso, tratando-se de medicamento de uso ambulatorial, cuja aplicação exige acompanhamento especializado, não há que se falar em exclusão de cobertura contratual, revelando-se indevida a negativa de custeio por parte da operadora do plano de saúde.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISORIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE FORNCIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE - SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) – DECISÃO MONOCRATICA QUE MANTEVE A TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO DE CUSTEIO OBRIGATÓRIO DO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO COM NECESSÁRIA SUPERVISÃO DE MÉDICO EM HOSPITAL OU CLÍNICA ATÉ QUE O PACIENTE ESTEJA CLINICAMENTE ESTÁVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. O medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina intranasal) enquadra- se na portaria nº 344 do Ministério da Saúde e é de USO RESTRITO em ambiente HOSPITALAR, devendo ser administrado sob observação de um profissional da saúde, e o paciente deve ser monitorado por aproximadamente 1,5 horas ou até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento acompanhado de um familiar ou responsável conforme orientação e conduta previamente avisadas.

2. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a medicação prescrita pelo médico assistente, quando não se trata de medicação domiciliar.

[...]

4. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08092173320248140000 22286113, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE - SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO É DE NATUREZA DOMICILIAR. DESCABIMENTO – necessária a supervisão de médico em hospital ou clínica, até que o paciente esteja clinicamente estável - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809217-33.2024.8.14.0000. Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES. Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido vem se posicionando os Tribunais Pátrios. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O MEDICAMENTO SPRAVATO. AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA USO DO MEDICAMENTO SPRAVATO DE USO AMBULATORIAL. SPRAY NASAL QUE DEVE SER ADMINISTRADO SOB SUPERVISÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PACIENTE QUE APRESENTA PIORA NO QUADRO E RESISTÊNCIA A OUTROS TRATAMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 13 DA LEI 9 .656/98 – DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que deferiu a tutela antecipada determinando o custeio/fornecimento do medicamento “Spravato 84mg”.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em analisar se há urgência e probabilidade de provimento a justificar a concessão de tutela antecipada determinando o fornecimento do medicamento Spravato.

III. Razões de decidir3. Paciente portadora de transtorno depressivo recorrente, cujos tratamentos convencionais não estão surtindo efeito. Aparente preenchimento requisitos do art. 10, § 13 da Lei 9 .656/98 para a relativização do rol da ANS. Medicamento que deve ser administrado sob supervisão médica. Probabilidade de provimento evidenciada. Urgência decorre da piora no quadro da paciente e ausência de resposta a outros tratamentos.

4. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, decisão mantida.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-PR 01004672920248160000 Maringá, Relator.: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 10/04/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO POR NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS E PORQUE NÃO HÁ EFICÁCIA COMPROVADA PARA A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. NEGATIVA QUE NÃO SE SUSTENTA NOS TERMOS DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO DE USO EXCLUSIVO HOSPITALAR OU EM CLÍNICA. QUESTÃO SOBRE A EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DO USO DO MEDICAMENTO QUE AINDA NÃO ESTÁ CONSOLIDADA NO NATJUS. CONCESSÃO DA MEDIDA QUE SE AFIGURA PRUDENTE DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APRESENTADOS, ATÉ QUE SEJA REALIZADA A PROVA PERICIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22153974720248260000 São José dos Campos, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 16/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 02 fevereiro de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026